Tribunal: TJBA
Processo: 8032833-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032833-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROBERTO CARLOS BOMFIM SACRAMENTO e outros Advogado(s): VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS registrado(a) civilmente como VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE AGRESSÃO POLICIAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. HIGIDEZ DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Roberto Carlos Bomfim Sacramento, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em virtude da apreensão de 104 pinos de cocaína com massa bruta de 70,13g e da quantia de R$ 5.300,00 em espécie. A defesa sustenta nulidades decorrentes de invasão ilegal de domicílio, flagrante forjado por implantação de prova e abuso de autoridade fundado em agressões físicas constatadas no exame pericial de corpo de delito. No mérito, alega ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e violação ao princípio da presunção de inocência pela utilização de ação penal em curso para respaldar o risco de reiteração delitiva. II. Questão em discussão 2. Verifica-se a necessidade de decidir: a) se as alegações de agressão policial, flagrante forjado e invasão de domicílio comportam conhecimento na via estreita e sumaríssima do Habeas Corpus; b) se a existência de processo criminal em curso e a gravidade concreta da infração de tráfico de drogas amparam validamente a prisão preventiva; c) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar o perigo ao meio social. III. Razões de decidir 3. As preliminares de invasão de domicílio, flagrante forjado e agressão policial demandam aprofundamento fático e contraditório pleno, providências incompatíveis com o rito do writ face à inviabilidade de dilação fático-probatória complexa. Ademais, eventuais irregularidades cometidas no flagrante restam superadas com a prolação de novo título judicial decorrente da conversão da prisão em preventiva, mormente diante das providências céleres adotadas pelo juízo de origem ao oficiar à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público para apuração dos abusos. 4. O pressuposto do perigo gerado pelo estado de liberdade encontra-se amparado na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo fracionamento e pela expressiva quantidade de cocaína apreendida em área de intenso comércio ilícito, e no risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pelo fato de o paciente responder a processo criminal perante a Vara de Organizações Criminosas. A utilização de ações penais pendentes é idônea para amparar o risco cautelar à ordem pública, nos termos do artigo 312, § 3º, IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 15.272/2025, inexistindo afronta à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. 5. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita de padeiro, não são suficientes para obstaculizar a prisão preventiva quando restarem demonstrados seus pressupostos objetivos. Por consequência, a aplicação de medidas cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal revela-se inadequada para mitigar o perigo de reiteração delitiva e acautelar a tranquilidade social. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. As teses de agressão policial e invasão domiciliar demandam contraditório amplo e dilação fático-probatória complexa, o que impede seu conhecimento na via estreita e de cognição sumária do Habeas Corpus, mormente quando o flagrante resta superado por novo título de preventiva e os indícios de abusos são remetidos para apuração disciplinar própria. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de ação penal em curso constituem fundamentação idônea para fins de demonstração do risco de reiteração delitiva e decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de número 8032833-12.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente ROBERTO CARLOS BOMFIM SACRAMENTO, sendo apontada como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE da impetração e, na extensão conhecida, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.